Tribunal: TJPA
Processo: 0005336-56.2012.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005336-56.2012.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA COMARCA DE CASTANHAL

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ALEXANDRE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59 E SEGUINTES DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.

1.

No presente caso, verifica-se que o autor preencheu os requisitos do art. 59 e seguintes da Lei Federal nº 8.213/1991, razão pela qual é devida a concessão do benefício do auxílio-doença.

2.

Não obstante, há necessidade de alteração do índice de correção monetária utilizado, a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Especiais Repetitivos.

3.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA,
apenas para modificar o índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que julgou procedente a Ação de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário de Trabalho movida por Alexandre da Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em sua exordial (ID

3094495), o autor relatou que laborava como operador de caixa e que no dia 17/12/2010 caiu no fosse do elevador do local de trabalho, sofrendo diversos traumas.

Afirmou que as sequelas o impossibilitaram de exercer suas atividades laborais, razão pela qual buscou o INSS para receber o benefício, cuja concessão perdurou por 05 (cinco) meses.

Ressaltou que, não obstante o INSS considerar que não estaria mais incapacitado, os laudos médicos comprovariam sua impossibilidade de retornar ao trabalho, razão pela qual requereu antecipação de tutela para que fosse restabelecido o benefício auxílio-doença acidentário, conforme vinha sendo anteriormente pago.

No mérito, pleiteou a condenação do INSS à concessão do benefício em seu percentual máximo e ao pagamento das parcelas em atraso até a liquidação da sentença.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar (ID 3094498 - Pág. 1), determinando a inclusão do autor nos benefícios do auxílio-doença e o seu imediato pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID
3094499
) julgando procedente o pedido e condenando o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença pelo período de 01 (um) ano após o trânsito em julgado, sob a condição de participação do autor em programa de readaptação profissional, e ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício, a partir de 30/08/2012, respeitada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991), com correção monetária e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e custas processuais.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 3094502 - Pág. 13), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 3106984).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao restabelecimento do auxílio-doença à Alexandre da Costa pelo período de 01 (um) ano, condicionado à participação em programa de readaptação profissional, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do benefício, a partir de 30/08/2012.

Conforme consta nos autos, em 13/01/2011 a empresa Executiva Recursos Humanos Ltda. comunicou ao INSS o acidente de trabalho sofrido pelo autor em 17/12/2010, decorrente de queda em elevador que atingiu a articulação de seu tornozelo (ID 3094495 - Pág. 12).

O autor, então, recebeu o auxílio-doença por acidente de trabalho até 28/09/2011 (ID 3094495 - Pág. 13), e em 30/08/2012 foi comunicado da decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS que negou provimento ao seu pedido de restabelecimento do benefício (ID 3094495 - Pág. 14).

A concessão do auxílio-doença é disciplinada pelo art. 59 e seguintes da Lei Federal nº 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

(...)

Art. 60.
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado
a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz
. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

(...)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

(...)

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
. (Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

(...)

No caso dos autos, além de devidamente comprovado o acidente de trabalho sofrido pelo autor, também restou demonstrada a continuidade da sua incapacidade temporária para o exercício das suas atividades laborativas habituais por “dificuldade de marcha e quadro álgico” decorrente de “extensa lesão articular no tornozelo esquerdo, assim como comprometimento de partes ligamentares e tediosos em seu entorno”, consoante a perícia realizada em 27/11/2014 pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID 3094498 - Págs. 23 a 28).

Importa destacar que, ao responder quesito formulado pelo INSS quanto ao “prazo de afastamento necessário à recuperação da capacidade laborativa por parte do(a) autor(a)” (ID 3094497 - Pág. 8), o perito consignou que “o prazo é indeterminado, pois a patologia encontra-se em fase crônica o que a torna de difícil tratamento e de prognóstico reservado” (ID 3094498 - Pág. 27).

Nesse sentido, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois avaliou com cautela todos os elementos fáticos-probatórios que convergem ao reconhecimento da impossibilidade do Autor em desenvolver as mesmas atividades laborais, necessitando de reabilitação.

Não obstante, a sentença merece reforma quanto ao índice utilizado para atualização monetária, visto que a tese firmada pelo STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos estabelece que as condenações judiciais de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para modificar o índice de correção monetária, devendo ser aplicado o INPC, por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária (Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

,

Belém, 06/12/2021